Tribunal: STF
Processo: Rcl 31571
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegação de afronta ao que decidido na ADI 1.923/DF. Inexistência. Ausência de similitude entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte. 4. Organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), cuja qualificação é tratada na Lei 9.790/1999. Entidade não abrangida pela citada ADI, uma vez que nela apenas se versou acerca da inexigibilidade de concurso relativamente às organizações sociais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.